Tribunal: STF
Processo: ARE 1042251
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. FRANQUIA DOS CORREIOS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 286. ENQUADRAMENTO FISCAL DA CONTRIBUINTE E PRODUÇÃO DE PROVAS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULAS NS. 279 E 454. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:
“AGRAVO INTERNO - EXECUÇÃO FISCAL - ISS AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE POR ENTENDER QUE A INCIDÊNCIA OU NÃO DO ISS EM SERVIÇOS DE AGÊNCIAS DEMANDA FRANQUEADAS DO CORREIO DILAÇÃO PROBATÓRIA PRECEDENTES DESTA CORTE MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 100, vol. 2).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 117, vol. 2). 

2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. V do art. 22, o inc. XXI do art. 37 e o inc. VI do art. 150 da Constituição da República. Argumenta que deve ser afastada a cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN incidente sobre franquia postal (fls. 129-155, vol. 2).

3. Em 2.5.2017, a Presidência deste Supremo Tribunal determinou a devolução do processo à origem, para que fosse observado o Tema 300 da repercussão geral (e-doc. 5).

4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 282, 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21).

5. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assevera não incidir, “no presente caso, as sumulas 279, 282, 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 24).

Assinala não caber “aplicação da sumula 279, pois em momento algum neste feito, ocorreu a pretensão de reanalise de prova, mas tão somente a aplicação da decisão contida na ADI 4784 - STF” (fl. 4, e-doc. 24).

Salienta não caber “a aplicação da súmula 282 e 283 do STF, uma vez que, o argumento e alegações contidas no recurso extraordinário, dizem respeito a questão que está associada ao objeto recursal” (fl. 6, e-doc. 24)

Menciona não caber “a aplicação da sumula 284, pois não se pode afirmar que existe deficiência na fundamentação adotada” (fl. 9, e-doc. 24).
Ressalta que, “com o trânsito em julgado da ADI 4784, cuja sentença nos embargos de declaração com efeito modificativo, determinou que não incide ISS sobre os serviços listados nos itens 26 e 26.1 da lista anexa da LC 116/2003, o entendimento do Tribunal a quo, decai, frente a decisão unânime do Supremo Tribunal Federal (art. 927, inc. I do CPC)” (fl. 10, e-doc. 24).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste à agravante. 

7. A presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ao fundamento de que “a superação da conclusão colegiada exigiria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada à luz da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 21).

No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator assinalou:
“Ressalte-se que consoante se vê pelos documentos acostados aos autos, não é possível extinguir a execução fiscal em questão, pois para tal seria necessária uma análise ampla da prova, o que não é possível em sede de exceção de pré-executividade.
Verifica-se que a matéria de defesa da exceção de pré-executividade posta pela agravante refere-se à questão da incidência do ISS frente às franquias postais, não sendo matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de oficio a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, dependendo de dilação probatória.
Ressalte-se que com relação ao argumento da agravante de que os valores exigidos na presente execução fiscal encontram-se com a exigibilidade suspensa em razão da liminar deferida nos autos nº 0018240-58.2010.8.16.0004, em trâmite perante a 1ª Vara da Fazenda Pública desta Comarca, não assiste razão à recorrente, pois os débitos objetos da presente execução fiscal relativos aos exercícios de 2001 a 2004, enquanto que naquela discutem-se os débitos de 1997 a 2000 (nº 68.751/2005), consoante se vê na tutela antecipada deferida às fls. 58/61-TJ.
Sendo assim, as questões levantadas pela agravante dependem de prova que será realizada durante o curso do processo originário, sendo que os documentos anexados ao agravo de instrumento são insuficientes para reforma da decisão, em especial, para o acolhimento da exceção de pré-executividade” (fls. 103-106, vol. 2).

Como se verifica nos fundamentos do acórdão recorrido, para rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre o enquadramento das atividades da agravante e a possibilidade de produção de provas em exceção de pré-executividade e, eventualmente, acolher o pleito recursal para que seja reconhecida a não incidência do “ISS sobre a atividade auxiliar de franquia postal anterior a LC 116/2003 pela ausência de previsão legal” (fl. 7, e-doc. 24), seriam necessários a análise das cláusulas do contrato de franquia postal e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar Federal n. 116/2003) e o reexame do conjunto fático-probatório, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidem as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. FRANQUIA DOS CORREIOS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DOS FATOS E PROVAS. ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.479.606-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.9.2024).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS) SOBRE A FRANQUIA POSTAL. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.784/DF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Plenário do STF, no julgamento da ADI 4.784/DF, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, fixou a seguinte tese: ‘É constitucional a cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal’. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Prejudicada a Petição 75.101/2024” (RE n. 592.248-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.7.2024).

8. Na espécie vertente, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná dirimiu a controvérsia sobre a legitimidade da cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN de empresa franqueada dos Correios, nestes termos:

“(...) há debate acerca da legalidade de cobrança de ISS sobre serviços prestatos por agências franqueadas dos correios.
Consoante bem pondera pelo Juiz Substituto em 2º Grau, relator da liminar em questão, sob a égide da LC nº 56/87, não houve incidência de ISS sobre os serviços prestados pelas agência franqueadas. Porém, com o advento da LC nº 116/2003, o Tributo devido passou a incidir” (fls. 104-105, vol. 2).

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.784/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade da “cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal”, em julgado com a seguinte ementa:
“Direito constitucional e tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Franquia postal. 1. Ação direta contra os itens 17.08, 26 e 26.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, que preveem a possibilidade de incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a atividade de ‘franquia’ e os ‘serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas, courrier e congêneres’. 2. Item 17.08 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003. A atividade de franquia postal se amolda ao conceito constitucional de ‘serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar’ (art. 156, III, da CF/1988). O contrato em questão não abrange apenas a cessão do direito de uso de marca, mas também uma série de obrigações a serem prestadas por ambas as partes contratantes. Trata-se de relação complexa, em que a unidade contratual é intrínseca, não sendo possível propor um fracionamento entre as obrigações de dar e as de fazer, para fins de incidência do ISS. Reafirmação de jurisprudência. RE 603.136 (com repercussão geral, Tema 300), Rel. Min. Gilmar Mendes. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese de julgamento: ‘É constitucional a incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre contratos de franquia (franchising) (itens 10.04 e 17.08 da lista de serviços prevista no Anexo da Lei Complementar 116/2003)’. 3. Itens 26 e 26.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003. Se incompatibilidade existir, será entre normas infraconstitucionais. Inconstitucionalidade reflexa. Se as entidades franqueadas não realizam os serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, não se configura o fato gerador do ISS. 4. Ação parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada improcedente, com a declaração de constitucionalidade do item 17.08 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. 5. Fixação da seguinte tese de julgamento: É constitucional a cobrança de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal” (Plenário, DJe 6.11.2023).

Ao acolher os embargos de declaração opostos contra a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.784/DF, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou tese de que “o ISSQN sobre ‘serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores’, referidos no item 26 e no subitem 26.01 da lista de serviço da Lei Complementar nº 116/2003, incide somente sobre as atividades que não sejam consideradas serviços postais” (ADI n. 4.784-ED, Relator o Ministro Flávio Dino, Plenário, DJe 9.9.2024).

Nessa linha, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.554.901/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a aplicabilidade da tese fixada no Tema 300 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:
“Nas impugnações sobre o alcance do Tema 300 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reconheceu a natureza híbrida do contrato de franquia postal, para reconhecer que ‘dar tratamento diferente à atividade-meio e à atividade-fim certamente conduziria o contribuinte à tentação de manipular as formas contratuais e os custos individuais das diversas prestações, a fim de reduzir a carga fiscal incidente no contrato’ (RE n. 603.136-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 17.3.2022).
Com relação à possibilidade de cobrança do imposto municipal incidente sobre os serviços prestados pelas franquias postais, referidos no item 26.01 da lista de serviços da Lei Complementar n. 116/2003, esta Primeira Turma reafirmou o entendimento jurisprudencial prevalecente neste Supremo Tribunal, no que se refere à validade jurídica da norma tributária, como consta do voto proferido pelo Ministro Luiz Fux:
‘(...) esta Corte, no julgamento da ADI 4.784, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/11/2023, declarou a constitucionalidade do item 17.08 da lista de serviços anexa à Lei Complementar federal 116/2003 e fixou a seguinte tese de julgamento: ‘É constitucional a cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal’. 
Posteriormente, o Plenário da Corte acolheu embargos de declaração opostos contra o referido acórdão para ‘explicitar que o ISSQN sobre ‘serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores’, referidos no item 26 e no subitem 26.01 da lista de serviço da Lei Complementar nº 116/2003, incide somente sobre as atividades que não sejam consideradas serviços postais, ou seja, sobre os serviços considerados como atividades auxiliares’ (...).
Nesse ponto, não há que se falar em equívoco na aplicação do leading case, pois, diversamente do que afirmado pela parte ora agravante, esta Corte não concluiu pela impossibilidade de tributação das agências franqueadas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT com base no item 26 e no subitem 26.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116/2003, tendo apenas delimitado o âmbito de incidência da norma’ (ARE n. 1.506.486-ED-Segundos-AgR/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.4.2025)” (DJe 28.8.2025).

A conclusão do acórdão questionado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, a atrair, na espécie, a incidência da Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. Assim, por exemplo: ARE n. 1.556.694-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.2.2026; ARE n. 1.499.292-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024; e ARE n. 1.269.422-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.9.2020. 

9. O argumento da agravante, de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, não merece prosperar, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal Federal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de o Tema 660 da repercussão geral ser aplicável também quando o recorrente alega afronta à segurança jurídica, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RECOMPOSIÇÃO DE MATA CILIAR. REVISÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DIREITO ADQUIRIDO NÃO CONFIGURADO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 660 E 734. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.243.952-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.9.2023).

“No julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), esta CORTE rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (ARE n. 1.558.992-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2025).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Comprovado o óbice jurídico impeditivo da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.
Brasília, 12 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora